Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007486-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Trancamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), EDICARLOS XAVIER DO REGO - CPF: 052.270.631-25 (PACIENTE), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “DUPLA ALIANÇA”. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA NA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
Edicarlos
Xavier do Rego, preso preventivamente no âmbito da denominada Operação “Dupla Aliança”, acusado da prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP;

(
ii
) se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal;

(
iii
) se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, examinar alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória; e

(
iv
) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão ou a extensão de benefícios concedidos a corréus.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, notadamente relatórios policiais, apreensão de documentos contábeis, diálogos extraídos de aparelhos celulares e registros de transferências bancárias, que indicam a atuação do paciente como facilitador financeiro da organização criminosa investigada.

4. A presença do
fumus
commissi
delicti
decorre dos indícios de participação do paciente na movimentação financeira destinada ao custeio da atividade ilícita, evidenciada por transferências bancárias em favor de integrante responsável pela contabilidade da organização, bem como por anotações em caderno apreendido no curso da investigação.

5. O
periculum
libertatis
encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, vinculada à facção criminosa com atuação organizada na distribuição de entorpecentes na região de Primavera do Leste/MT.

6. A alegação de negativa de autoria ou ausência de participação demanda aprofundada análise probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme orientação consolidada na jurisprudência e no Enunciado no 42 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. Não se verifica excesso de prazo, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de acusados, o recente declínio de competência entre comarcas e o regular andamento da ação penal, já com audiência de instrução e julgamento designada.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando lastreada em elementos concretos que indiquem a participação do agente em organização criminosa estruturada e a necessidade de interromper a atuação delitiva para garantia da ordem pública.

2. A análise de alegações de negativa de autoria, bin in idem ou insuficiência probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. A complexidade do processo e a pluralidade de réus afastam a alegação de excesso de prazo quando demonstrado o regular andamento da ação penal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 316,
p.u
., 318 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 73.206/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ,
AgRg
no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, HC n.o 1033646-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 04.12.2024; TJMT, HC n.o 1000456-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pela advogada Dra.
Hallana
Carla de Moraes, OAB/MT 31.784/O, com fundamento no art. 5.o, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Edicarlos
Xavier do Rego
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Penal n.o 1013065-14.2024.8.11.0037 e correlatos, manteve a prisão preventiva do paciente, sob imputação dos delitos previstos no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 [associação para o tráfico] e no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 [organização criminosa].

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 1o de novembro de 2024, no âmbito da denominada “
Operação Dupla Aliança
”, investigada pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da mesma lei] e organização criminosa [art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], sem que tenham sido apresentados elementos fáticos supervenientes que amparem a continuidade da custódia cautelar.

Argumenta que o paciente não teria atuação ativa na suposta organização criminosa, com circunstâncias que, segundo alega, não configurariam participação dolosa na estrutura delitiva.

Aduz, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva teria se fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos contemporâneos que demonstrem a persistência do
periculum
libertatis
, em afronta ao comando normativo do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Invoca, ademais, excesso de prazo decorrente de conflitos de competência entre comarcas, ausência de
bis in idem
quanto à imputação cumulada de associação para o tráfico e organização criminosa, e presença de predicados pessoais favoráveis e filho menor.

Requer, por fim, a extensão dos benefícios concedidos a corréus em situação fático-processual análoga, notadamente Kevin Yuri Franco da Silva e Daiana Varela de Jesus, que tiveram a prisão revogada com aplicação de medidas cautelares diversas, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

A medida de urgência foi indeferida [id. 348222353], por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consignando-se, naquela oportunidade, que a decisão de manutenção da prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade manifesta que reclamasse a intervenção cautelar imediata desta Corte.

Solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, essas foram devidamente prestadas pela Juíza de Direito da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis [id. 350066381], em razão do recente declínio de competência promovido pelo Juízo de Barra do Garças, operado com base na Resolução TJMT/OE n.o 1/2026.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu Procurador João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, na extensão admitida, pela denegação da ordem.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas – "Operação Dupla Aliança" – Busca-se inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo da suplicante ou, subsidiariamente, pela sua substituição pelas medidas menos onerosas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indícios apontados na denúncia e nos relatórios policiais no sentido de que o paciente teria atuado como facilitador financeiro de organização criminosa associada ao "Comando Vermelho", contribuindo, em tese, para o repasse e a movimentação de valores vinculados ao tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes STJ e aresto TJMT – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – As Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Pelo conhecimento parcial do writ
of
habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
[id. 350792881]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In
casu
, dos elementos trazidos pela própria impetração e das informações constantes dos autos, verifico que o paciente foi preso preventivamente, sob a imputação dos crimes de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n.o 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013], permanecendo a segregação cautelar mantida em sucessivas reavaliações periódicas, sendo a última realizada em 13 de janeiro de 2026.

O decreto constritivo ancorou-se em elementos concretos extraídos da investigação para apurar a existência de estrutura hierarquizada voltada à distribuição de entorpecentes na região de Primavera do Leste/MT, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, cadernos contábeis, drogas, valores em espécie e comprovantes de transferências bancárias que evidenciaram a movimentação financeira da organização.

A decisão originária que decretou a prisão preventiva do paciente, assentou-se em elementos concretos extraídos da investigação, destacando-se, na parte que interessa:

“[...]

No caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o "Comando Vermelho", e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O periculum
libertatis
é igualmente claro, dado que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT. A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização.” [id. 347981376]

A decisão de manutenção da custódia, proferida em 13 de janeiro de 2026, procedeu à reavaliação periódica da prisão preventiva, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo os fundamentos do decreto originário ante a constatação da persistência do quadro fático que os amparou, notadamente a gravidade concreta dos fatos, a estruturação da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. Vejamos:

“I – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva de EDICARLOS XAVIER DO REGO foi decretada em 14 de outubro de 2024, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, após representação da autoridade policial que demonstrou a existência de
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

1.1. Do fumus
commissi
delicti

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes, instrumentos típicos da traficância, análise de aparelhos celulares com diálogos relacionados ao comércio de drogas e movimentações financeiras suspeitas, conforme documentação constante dos autos principais.

Quanto aos
indícios de autoria
, o acervo probatório produzido na fase investigatória não se limita, como alega a defesa, a meros comprovantes de transferência bancária. Há, nos autos, caderno de contabilidade apreendido contendo a anotação "
Edicarlos
– pago
"
, documentos de transferências via PIX realizadas pelo representado em favor de CAMILI DE AZEVEDO, apontada como responsável pela contabilidade e coordenação da rede de tráfico, além de relatórios de investigação que contextualizam tais elementos dentro de uma estrutura criminosa organizada.

Conforme consignado na representação policial, o representado facilitava pagamentos relacionados à aquisição de entorpecentes, utilizando sua conta bancária para transferir valores destinados ao custeio da atividade ilícita. Tal conduta, ainda que não configure participação nuclear na organização, insere-se no contexto de divisão de tarefas típica de associações criminosas voltadas ao tráfico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, em crimes praticados por organizações criminosas,
a ausência de apreensão direta de drogas em poder do agente não descaracteriza sua participação.
Vejamos:

[...]

Portanto, o fumus
commissi
delicti permanece
demonstrado de forma satisfatória
.

1.2. Do periculum
libertatis

A prisão preventiva foi decretada para
garantia da ordem pública
, fundamento este que subsiste diante da
gravidade concreta dos fatos
e do
risco de reiteração delitiva
.

Os Tribunais Superiores consolidaram entendimento no sentido de que
a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. Nesse sentido:

[...]

No caso concreto, a investigação aponta para a existência de
organização criminosa estruturada
, com
divisão de tarefas
,
hierarquia definida
e
vinculação à facção Comando Vermelho
, conforme elementos colhidos na Operação "Dupla Aliança". O representado, embora não figure como liderança do grupo, desempenhava papel relevante ao viabilizar, financeiramente, a continuidade das atividades ilícitas.

A
periculosidade concreta
da organização resta evidenciada pelo volume de drogas comercializadas, pela quantidade de pessoas envolvidas (mais de 30 investigados) e pela sofisticação da estrutura criminosa, que envolve desde a distribuição até a lavagem de capitais.

Com relação ao paciente
Edicarlos
Xavier do Rego
, este foi identificado nos autos investigativos como facilitador financeiro da organização criminosa, sendo-lhe imputada a utilização de sua conta bancária para transferir valores em favor de
Camili
de Azevedo, apontada como coordenadora financeira e logística da rede de tráfico, conduta essa registrada nos Relatórios de Investigação n. 2024.13.92295 [ID 169091993] e n. 2024.13.93003 [ID 169091994], além de anotação em caderno de contabilidade apreendido na organização consignando “
Edicarlos
pago”.

Verifico que a decisão de decretação da prisão preventiva, proferida pela autoridade apontada como coatora, apresenta fundamentação detida e suficiente, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo art. 93, inciso IX, da CF/88, não se limitando a considerações genéricas, mas apontando elementos concretos extraídos da investigação que indicam a participação do paciente no contexto da “Operação Dupla Aliança”, relacionada ao tráfico de drogas e à estrutura financeira da organização criminosa.

Tais dados são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a presença do
fumus
commissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, haja vista a necessidade de obstar a continuidade de atividades ilícitas de elevado potencial lesivo à ordem pública.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou de individualização, sendo a medida extrema necessária e proporcional diante do contexto apurado.

Ademais, a propósito da arguição de que o paciente não integra o referido grupo criminoso destinado ao comércio ilícito de drogas, alegando ausência de dolo e de provas, por ora, não há elementos que infirmem nem confirmem definitivamente o alegado, dependendo, pois, de aprofundada dilação probatória que será mais bem avaliada ao final da instrução criminal, ou mesmo, ao término da persecução penal.

Outrossim, estabelece o Enunciado n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Veja que a simples alegação de negativa de autoria não se reveste,
per se
, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius

ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado, indene de dúvida, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que constitui ônus do impetrante.

No caso em apreço, como se vê, à míngua de melhores elementos de prova pré-constituídos que insuflam a flagrante inocência do paciente, não se pode falar em adoção do preceito
in dubio pro reo
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, veja-se que a ação penal envolve pluralidade de acusados, com mais de trinta denunciados inicialmente, com indícios robustos colhidos durante a operação policial “Dupla Aliança”, os quais incluem apreensões de entorpecentes, cadernos com anotações do tráfico, conversas interceptadas e movimentações bancárias, elementos que lastrearam, de forma fundamentada, a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa [Comando Vermelho].

A complexidade do feito e o número elevado de réus demandam maior tempo para a tramitação regular do processo, não se podendo imputar a demora exclusivamente ao Estado-juiz. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para a aferição do excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais [STJ,
AgRg
no HC 956.604/BA, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025].

Ademais, a segregação cautelar foi reavaliada pelo juízo apontado como coator, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo mantida com base em fundamentos idôneos, de forma individualizada.

Outrossim, veja que a denúncia já foi regularmente oferecida e recebida, encontrando-se o processo em curso com audiência de instrução e julgamento designada para 19 de março de 2026, em decorrência do recente declínio de competência ao juízo da 5.a Vara Criminal de Rondonópolis, nos termos da Resolução TJMT/OE n.o 1/2026.

A tese de excesso de prazo, portanto, não encontra amparo na fase atual da persecução penal, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal manifesto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício reafirma que
“não há excesso de prazo quando a duração da custódia cautelar se mostra razoável diante da complexidade do processo e do regular andamento da instrução
” [N.U 1000456-42.2026.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026].

Por fim, não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no Enunciado n.o 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Assim, ainda que o paciente ostente primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, tais predicados não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CPP].

Igualmente, no que concerne ao pleito subsidiário da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu filho menor, também não há nos autos comprovação idônea e robusta dessa condição.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo [associação para o tráfico de drogas], a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige demonstração clara e cabal da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filho menor de doze anos de idade, o que não restou evidenciado nos autos.

Ao revés, a genitora da criança, Elaine
Mickely
Ferreira Miranda, encontra-se em prisão domiciliar precisamente para prover os cuidados necessários ao menor, circunstância expressamente registrada pelo juízo de origem, que afastou, com fundamento concreto, a indispensabilidade do paciente para o atendimento das necessidades da criança.

Colho da jurisprudência:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame

[...]

6.
Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.

[N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024]

Outrossim, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos a corréus, porquanto a situação processual do paciente
Edicarlos
Xavier do Rego não se revela idêntica à daqueles que foram contemplados com a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

Existem, em relação ao paciente, elementos concretos e individualizados que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente no que concerne ao papel que lhe é atribuído no fluxo financeiro da organização criminosa, circunstâncias que o distinguem daqueles corréus cuja prisão foi revogada por ausência de elementos mínimos de vinculação, não havendo, portanto, identidade fático-processual absoluta.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO do

Habeas Corpus

e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Edicarlos
Xavier do Rego.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026